Tribunal: TJMT
Processo: 1017517-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017517-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (AGRAVANTE), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (AGRAVADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (AGRAVADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): JOSÉ RUBENS VIEIRA

AGRAVADO(S): EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC/15 – SUSPEITA DE IMPOSTURA PROFISSIONAL - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS – PROVIDÊNCIA OPE LEGIS – OBRIGATORIEDADE LEGAL - NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ARTIGO 167, I, “21” E II, “12”, DA LEI FEDERAL No 6.015/73 – MEDIDA DE CAUTELA – RECURSO PROVIDO.

Diante da probabilidade do direito (demonstração de que houve contratação dos advogados/requeridos para ajuizamento de ações judiciais) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de os agravados procederem a ocultação/desfazimento de seus bens, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, a fim de que seja feita a anotação nas matrículas dos imóveis da parte adversa para conhecimento de terceiros, até o julgamento final da ação de cobrança, onde serão produzidas as provas por ambas as partes de suas alegações.

Por força do que determina o artigo 167, I, “21” e II, “12”, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel, quando se vislumbra a suspeita de impostura profissional da parte adversa, com risco de ocultação de bens, sendo a providência única e exclusivamente para resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé, mesmo porque, decorre ope legis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RUBENS VIEIRA contra a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança no 1042860-63.2018.8.11.0041 ajuizada em face de EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a citação e intimação da parte requerida para conhecimento da ação, designando audiência de conciliação.

O agravante alega que o litígio em questão não se trata de uma questão comum, mas de um ato antiprofissional e de má-fé por parte dos agravados, isto é, se tratando de um ato de impostura profissional e de grande ameaça que ao tomarem conhecimento da demanda, os recorridos podem proceder a ocultação de seus bens, resultando na presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz que há grandes evidências de uma conduta de má-fé dos agravados, vez que existem os comprovantes de recebimento dos alvarás e nada foi repassado ao cliente/agravante, encontrando-se presente a probabilidade do direito.

Alega que a concessão da tutela de urgência é completamente reversível, visto que a medida pleiteada não diz respeito a um ato de penhora, mas de certidão premonitória ou simples anotação da demanda na matrícula dos imóveis para conhecimento de terceiros e para que os agravados, suspeitos de impostura nestes autos, não se sintam livres para desfazer de seus bens, a fim de se esquivarem da obrigação.

Por fim, requer a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso para que seja deferida a tutela de urgência, no sentido de modificar a decisão a quo, a fim de conceder a certidão premonitória ou a simples anotação nas matrículas dos imóveis dos agravados para conhecimento de terceiros, destacando que são pertencentes ao Sr. EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO

os imóveis de matrículas nos 33.507, 34.480, 35.093, 35.410, 38.894, 39.801, 61.376 e 61.377 e pertencentes ao Sr. RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO os imóveis de matrículas nos 39.831, 43.068, 59.133, 70.926 e 79.022, imóveis matriculados no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

A liminar foi indeferida no ID no 24739016.

Sem informações do juízo a quo.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID no 30861477.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que JOSÉ RUBENS VIEIRA ajuizou a Ação de Cobrança no 1042860-63.2018.8.11.0041 em face de EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO, aduzindo que, em meados de 2008, com vários problemas jurídicos em sua empresa, contratou escritório de advocacia para solucionar as demandas de “Zé Rubens Materiais para Construção – LTDA”, encontrando-se atualmente baixada.

Alegou que à época da contratação, restou consignado que os valores a serem pagos aos contratados/requeridos seria o equivalente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico das demandas.

Afirmou ser pessoa idosa e não assinou contrato com os requeridos, sendo que as tratativas se deram de forma verbal.

Assim, firmado o acordo entre as partes, os requeridos começaram a confeccionar as demandas de forma ramificada com o inútil intuito de burlar a legislação e fazer com que os processos tramitassem perante os Juizados Especiais de Cuiabá/MT.

Consignou que a conduta dos requeridos levou o Juízo do 3o Juizado Especial Cível, nos autos no 0053443-65.2009.811.0001 extinguir sem resolução de mérito aproximadamente 19 (dezenove) ações que, somadas, superariam a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à época. A partir desse momento, os requeridos começaram a colocar mil desculpas nos processos do requerente, dizendo que “não haveria mais chances de ganho” que “praticamente todas as ações tinham sido julgadas extintas” e que o requerente havia perdido.

Posteriormente, em pesquisa simples pelo sistema PROJUDI foi possível constatar que os requeridos fizeram levantamento de valores em processos e não repassaram à empresa “Zé Rubens Materiais para Construção – LTDA”, causando grave lesão às atividades econômicas, o que a levou a fechar as

portas.

Informou que foi possível constatar que, nos autos do processo no 0044591-52.2009.811.0001 que tramitou no 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, o Sr. EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO, ora requerido, realizou o levantamento de R$ 60.666,07 (sessenta mil seiscentos e sessenta e seis reais e sete centavos), por meio do Alvará no 149736-7/2015, pago em 30/04/2015, mas não informou ou repassou o valor devido ao seu cliente, ora requerente.

Ainda, asseverou que nos autos do processo no 0036508- 47.2009.811.0001, tramitado no 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, os requeridos firmaram acordo no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), contudo, nada informaram o ora requerente, assim como em outros processos.

Salientou que após a descoberta, entrou em contato várias vezes com os requeridos para a tentativa de regularização dos débitos de forma amigável, no entanto sem qualquer êxito, razão pela qual ingressou com a ação.

Ao analisar os autos, o ilustre juiz a quo Dr. Yale Sabo Mendes indeferiu a tutela de urgência, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que ao apreciar a liminar recursal, proferi decisão já deferindo o pedido de justiça gratuita, uma vez que o agravante/aposentado por idade (INSS) preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante os documentos juntados nos ID’s nos 24246976, 24246981, 24246983 e 24246984. Aliás, no RAI no 1008987-64.2019.8.11.0000 foi concedida a justiça gratuita ao agravante.

No mais, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o

mérito da Ação de Cobrança no 1042860-63.2018.8.11.0041, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que assiste razão ao agravante.

Denota-se da petição inicial do ora recorrente e também de suas razões recursais o pedido de:

“6 – proceder às anotações da presente demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao Sr. Everton José Pacheco Sampaio, quais sejam: 33.507, 34.480, 35.093, 35.410, 38.894, 39.801, 61.376 e 61.377;

6.1 – proceder ainda as anotações da presente demanda nas matrículas dos imóveis pertencentes ao Sr. Raimundo Pacheco

Sampaio, quais sejam: 39.831, 43.068, 59.133, 70.926 e 79.022” (ID no 24241039).

In casu, a princípio, demonstrou o agravante que os requeridos/agravados trabalharam como advogados em processos da empresa do ora recorrente, qual seja, “Zé Rubens Materiais para Construção – LTDA” (ID no 24245464), conforme se vê nos ID’s no 24245489, no 24245499, no 24246955, no 24246961, no 24246971, no 24246972, no 24246973, no 24246974, no 24246975.

A ação ajuizada pelo agravante objetiva a cobrança de valores dos agravados, sob o argumento de que não lhe repassaram o importe devido pelas ações ajuizadas em nome da empresa do recorrente.

Assim, diante da probabilidade do direito (demonstração de que houve contratação dos advogados/requeridos para ajuizamento de ações judiciais) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de os agravados procederem a ocultação/desfazimento de seus bens, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, a fim de que seja feita a anotação nas matrículas dos imóveis dos recorridos para conhecimento de terceiros, até o julgamento final da ação de cobrança, onde serão produzidas as provas por ambas as partes de suas alegações.

Desta feita, por cautela e considerando a previsão expressa do artigo 167, I, “21” e II, “12”, da Lei Federal no 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), a fim de assegurar conhecimento da ação para terceiros em caso de eventual alienação dos bens imóveis em nome da parte agravada, acolho o pedido do recorrente, referente ao registro da existência da presente demanda/ação de cobrança às margens das matrículas dos imóveis consoante indicado em seu recurso de agravo de instrumento, não sendo o caso de indisponibilidade dos bens.

Isto porque, tal medida decorre “ope legis”, justamente para evitar prejuízos a eventuais terceiros adquirentes de boa-fé.

Na verdade, a providência busca única e exclusivamente

resguardar terceiros que, ignorando a questão atinente à possível ocorrência de nulidade do negócio firmado entre as partes, venha de absoluta boa-fé adquirir o imóvel em disputa e, somente depois, de forma desavisada, tome ciência de elementos externos que venham a cercear ou mitigar o uso, gozo e plena fruição da coisa adquirida.

E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que “para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Nesse sentido:

“[...] 3. No poder geral de cautela, dada à particularidade, pode o julgador determinar medidas para assegurar no futuro o resultado útil do processo e prevenir possíveis adquirentes de boa fé. Convém, neste aspecto, o registro da existência da ação nos respectivos registros imobiliários [...] 4. Demais aspectos tratados no recurso não podem ser deferidos já que, em nenhum momento, se procedente a demanda, não haverá prejuízo de receber os bens ou valores em regular execução da sentença, visto se tratar de situações posteriores à homologação do acordo em face da dissolução da união de fato existente entre as partes litigantes. (decisão unânime).” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0077428-51.2018.8.11.0000, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 22/05/2019, DJE 11/06/2019) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (DOAÇÃO DE IMÓVEL) – TUTELA ANTECIPADA PARA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA

AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART.526 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS POTENCIAIS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ DO IMÓVEL – ART.167, I, “21” E II, “12”, DA LEI No 6.015/73 – MEDIDA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO DO BEM, SUPOSTAMENTE JÁ OCORRIDA – CARÁTER MERAMENTE PUBLICITÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Ajuizada ação declaratória tendente a discutir a legalidade da doação de determinado imóvel, por força do que determina o art.167, I, ‘21’, da Lei de Registros Públicos, necessária se torna a averbação da existência da ação à margem da matrícula do referido bem, cuja finalidade é, única e exclusivamente, a de resguardar a ciência a eventuais adquirentes de boa-fé.

A mera averbação da existência da ação à margem da matrícula não obsta a regularização da alienação do bem.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAI no 124497/2013, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/4/2014).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINARES DE CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RETIDO; FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO SECUNDUM EVENTUM LITIS REJEITADAS - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR - AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA

PREVISTA NO ART. 167, I, ALÍNEA 21 E II, ALÍNEA 12, DA LEI No 6.015/1973 – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que em sede de apreciação do pedido de efeito suspensivo não restaram demonstrados os requisitos necessários para o seu deferimento, tal circunstância não afasta a admissibilidade do recurso na forma instrumental. [...]

A anotação no Registro Imobiliário acerca da existência de ação envolvendo o bem objeto da matrícula é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e visa apenas advertir terceiros acerca da tramitação da demanda, encontrando permissivo no artigo 167, inciso I, alínea 21 e inciso II, alínea 12, da Lei no. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).” (TJMT, 5a Câmara Cível, RAI no 74243/2014, Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 15/10/2014) (Destaquei).

Com essas considerações, dou provimento ao recurso para conceder a tutela de urgência, por medida de cautela, para que o juízo a quo determine o registro da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis dos agravados citados pelo agravante, quais sejam: matrículas nos 33.507, 34.480, 35.093, 35.410, 38.894, 39.801, 61.376 e 61.377 pertencentes ao Sr. EVERTON JOSÉ PACHECO SAMPAIO e os imóveis de matrículas nos 39.831, 43.068, 59.133, 70.926 e 79.022 pertencentes ao Sr. RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO, todos matriculados no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, até o julgamento final da ação de cobrança.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020